Tribunal: TJES
Processo: 0000261-71.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-71.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000261-71.2018.8.08.0054

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração de posse de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, de modo a sustentar a condenação por tráfico de drogas, ou se a fragilidade dos elementos de prova impõe a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial que iniciou a persecução penal decorreu exclusivamente de denúncias anônimas, sem a realização de investigações prévias ou monitoramento que pudessem corroborar a suspeita de traficância.

A quantidade de droga apreendida — 2,5 gramas de maconha e 4,0 gramas de cocaína — não se mostra incompatível com a posse para consumo pessoal.

A tese acusatória de que a CNH de um terceiro, encontrada com o réu, seria garantia de dívida de drogas, restou infirmada pelo depoimento do proprietário do documento, que declarou tê-lo perdido e negou qualquer transação com o apelante.

A inexistência de apreensão de outros apetrechos comumente associados à prática do tráfico, como balança de precisão, dinheiro em espécie em quantidade expressiva ou material para embalo, enfraquece a imputação de traficância.

O histórico do apelante, com condenação anterior e outra ação penal em curso pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, confere verossimilhança à alegação de que se trata de usuário de entorpecentes.

Sem provas suficientes para firmar um juízo condenatório quanto à destinação mercantil da droga, impõe-se a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação comercial do entorpecente, sendo insuficientes meras presunções ou indícios isolados não corroborados por outros elementos de prova.

A pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de apetrechos típicos da traficância e o histórico criminal do agente como usuário de drogas são circunstâncias que, analisadas em conjunto, autorizam a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Operada a desclassificação da conduta, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem para a aplicação das sanções estabelecidas no art. 28 da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 156, I, e 383, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1807400/RS. STF, RE 635.659 (Tema 506).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000261-71.2018.8.08.0054

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALDIR DE ABREU RANGEL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES (fls. 85/87), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de id. 15081289, sustenta que as provas constantes nos autos demonstram a ausência de indícios suficientes para caracterizar a traficância, ressaltando que a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com o consumo pessoal. Requer, ao final, a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração de posse de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de março de 2018, por volta das 22h30min, na Rodovia do Café, em São Domingos do Norte/ES, policiais militares, após receberem denúncias anônimas, abordaram o apelante, que conduzia um veículo Fiat Uno em atitude considerada suspeita.

Consta dos autos que os agentes de polícia, após a interceptação do veículo, realizaram uma busca em seu interior e encontraram 03 (três) buchas de maconha e 03 (três) papelotes de cocaína acondicionados em plástico transparente, além de uma carteira com a CNH de um terceiro. Segundo a peça acusatória, a forma de acondicionamento das drogas e a posse de documentos de um conhecido usuário de entorpecentes indicariam a prática do tráfico.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ: “O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A materialidade delitiva restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (fl. 12), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 13), pelo Boletim Unificado (fls. 6/7) e pelo Laudo de Exame Químico (fls. 72/74).

Em relação à autoria do crime de tráfico de drogas, no entanto, verifica-se que a imputação de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) não encontra respaldo na robustez probatória exigida pelo ordenamento jurídico, impondo-se a desclassificação da conduta para a infração de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28, da mesma lei).

Com efeito, a abordagem policial que deu início à persecução penal foi motivada exclusivamente por denúncias anônimas, sem a realização de investigações prévias ou monitoramento que pudessem corroborar a suspeita de traficância. Os policiais militares, em juízo, confirmaram ter recebido informações sobre o envolvimento do réu com o comércio ilícito, mas, para além da apreensão das drogas no veículo, não relataram qualquer ato concreto de mercancia, como a visualização de uma transação, o recebimento de valores ou a abordagem de supostos compradores.

A destinação comercial dos entorpecentes foi inferida pelas circunstâncias, mas os indícios que sustentaram a condenação revelaram-se frágeis. A quantidade de droga apreendida —
2,5 gramas de maconha
e
4,0 gramas de cocaína
— não se mostra incompatível com a posse para consumo pessoal, especialmente por parte de um usuário contumaz.

Ademais, a principal circunstância valorada para caracterizar o tráfico, qual seja, a apreensão da CNH de Gilliad Tetzlaw Sobreira, foi infirmada ainda na fase de inquérito. A tese acusatória de que o documento teria sido "empenhado" como garantia de dívida de drogas não se sustentou. O proprietário do documento, ao ser ouvido, declarou que havia perdido sua carteira, não reconheceu o apelante por fotografia e negou categoricamente ter-lhe entregado a CNH em troca de entorpecentes. Essa versão corrobora integralmente a narrativa apresentada pelo réu desde a fase policial, de que encontrou o documento no chão.

Ressalte-se, ainda, que durante a abordagem não foram encontrados outros apetrechos comumente associados à prática do tráfico, como balança de precisão, dinheiro em espécie em quantidade expressiva, material para embalo das drogas ou anotações relativas à contabilidade do comércio ilícito.

Por outro lado, o histórico do apelante reforça a tese de que se trata de um usuário de drogas. Conforme consta nos autos, o réu já foi condenado anteriormente pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas (Termo Circunstanciado nº 0000261-13.2014.8.08.0054) e respondia a outra ação penal pela mesma conduta (Ação Penal nº 000828-78.2013.8.08.0054). Tais fatos, somados à sua idade à época do crime (44 anos) e a uma única condenação pretérita por crime de estelionato, conferem verossimilhança à sua alegação de que é um usuário persistente, e não um traficante contumaz.

Feitas tais considerações, rememoro que cabe ao Ministério Público, como titular da ação penal, o ônus de provar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitivas na forma qualificada pelo tipo penal imputado (art. 156, I, CPP).

Todavia, no caso dos autos, não há provas suficientes para firmar juízo condenatório quanto à destinação mercantil da droga, diante da pequena quantidade de droga apreendida e da falta de elementos objetivos que indiquem o tráfico. Por outro lado, existem elementos que corroboram a versão defensiva de mero uso de entorpecentes.

Destarte, impõe-se a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, nos termos do princípio da presunção de inocência e e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Operada a desclassificação da conduta, em consonância com o disposto no artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, é de rigor a remessa dos autos ao Juízo de origem para aplicação das sanções estabelecidas no artigo 28, da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal, nos termos do que ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, desclassificando o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para a infração descrita no art. 28, do mesmo diploma legal, determinar a remessa do feito para o juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)